Tribunal: TJDFT
Processo: 0712461-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
I - A valoração negativa da culpabilidade terá lugar quando demonstrada maior reprovabilidade do comportamento do agente, que para fugir da polícia entrou em uma residência onde ocorria uma festa de criança, tentou sacar a arma e entrou entrou em luta corporal com os policiais.
II - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu reincidente e portador de maus antecedentes, com análise negativa da culpabilidade, o regime inicial adequado seria o fechado, consoante art. 33, §§ 2o, “c” e 3o do CP, a contrário sensu da Súmula 269 do STJ.
III - Tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, preserva-se o modo inicial semiaberto estabelecido na sentença, em respeito ao óbice para a reformatio in pejus.
IV - Inviável a substituição ou suspensão da pena, considerando a reincidência, maus antecedentes e análise negativa de uma circunstância judicial, nos termos do art. 44, II e III e art. 77, I e II, ambos do CP.
V - Recurso conhecido e desprovido.